Tribunal: TCU
Processo: 012.421/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
APOSENTADORIA. PROCESSO GERADO AUTOMATICAMENTE COM ATOS PRIORIZADOS/SELECIONADOS PELA SEFIP

Inteiro teor:
Acórdão 4285/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos em que foram apreciados atos de concessão de aposentadorias exarados pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro; Considerando que, mediante o Acórdão 2132/2021-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Raimundo Carreiro, o Tribunal, dentre outras deliberações, reconheceu o registro tácito do ato de concessão inicial de aposentadoria de Lúcia Helena da Silva e determinou a adoção dos procedimentos destinados à revisão de ofício do referido ato; Considerando que, em cumprimento à aludida deliberação, a Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal, mediante pareceres uniformes às peças33-34, corroborados pelo parecer do Ministério Público junto ao TCU à peça 35, propôs arquivar os autos pois a unidade jurisdicionada informou que efetuou as alterações cabíveis nas fichas financeiras da ex-servidora; e Considerando que resta evidenciada nos autos a alteração do valor da rubrica "VB.COMP. ART. 15 L 11091/05 AP" para o total de R$ 25,35 (peça 30), sendo este o valor correto conforme consignado no voto condutor do Acórdão 2132/2021-TCU-Segunda Câmara (peça 21, p. 1), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com base nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal; 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei 8.443/1992; 1o, inciso VIII, 143, inciso V, "a", e 260, §§ 1o, 2o e 4o, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, em arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 012.421/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Lúcia Helena da Silva (XXX.062.396-XX); Maria Abadia Pereira Roso Andrade (XXX.039.306-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal do Triângulo Mineiro. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.